Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730198-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MORAES DA SILVA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARLENE MORAES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença em que contende com DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (processo n. 0718096-18.2021.8.07.0001), consistente em acolher a impugnação ofertada pela ora agravada para afastar excesso de execução. Alega o desacerto do ato, sustentando que o índice a ser atualizado para correção do débito é o INPC e não o IGP-M, como entendeu o juízo. Assevera que a sentença proferida na fase de conhecimento, ora em execução, condenou a agravada ao pagamento de lucros cessantes referentes ao período de 01/07/2021 até a data da efetiva entrega do imóvel (31/07/2013 – fl. 264), quantificados no valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) mais o ressarcimento de todos os valores pagos pela agravante a título de taxa condominial da unidade imobiliária n° 203 do Bloco “O”, Condomínio 01, no empreendimento “Total Ville”, Santa Maria/DF, antes da entrega do bem, que ocorreu em 31/07/2013. Esclarece que a sentença foi mantida pela 5a Turma Cível, mas o acórdão foi reformado pelo STJ (RESp 1893317/DF), que inverteu a multa contratual em favor do consumidor para fins de fixação das perdas e danos devidos e prefixados no item “a” do parágrafo 1o da cláusula 5.1, que estabelece o pagamento em favor da construtora de 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel por mês (R$ 1.625,48), afastando a incidência dos lucros cessantes, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 971 deste STJ. Ressalta que o julgamento do recurso especial, conforme ID 93174876, foi claro ao dizer que a multa contratual em favor da exequente deveria ser de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel pelo período determinado na sentença. Entende, assim, que esse valor não pode sofrer variações, devendo ser aplicada a quantia mensal de R$ 1.625,28 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), pelo período de 01/02/12 até 31/07/2013, sob pena de ofensa à coisa julgada. Destaca que em nenhum momento o recurso especial fixou entendimento sobre a correção monetária e, em que pese ter havido menção à cláusula contratual que previa a correção pelo IGP-M, os Ministros estavam se referindo à multa contratual e não à correção monetária. Defende, assim, que não houve modificação da sentença que determinou que os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, estando a decisão agravada contrária ao título ao determinar a aplicação do IGP-M. Nesse passo, sustenta que a quantia total devida pela agravada, baseando-se nos cálculos elaborados em conformidade com os comandos sentenciais oportunamente mencionados, é de R$ 66.179,60 (sessenta e seis mil cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), individualizados da seguinte forma: perdas e danos devidos e prefixados no item “a” do parágrafo 1o da cláusula 5.1, que estabelece o pagamento em favor da construtora de 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel por mês (R$ 1.625,48) e as taxas condominiais suportadas pela Exequente, incidindo os juros de 1% (um por cento) desde a data da citação, que ocorreu em 19/01/2015. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela ora postulada, a fim de que o curso do processo seja suspenso, sob pena de prejuízo financeiro à agravante e ofensa à coisa julgada. Ao final, requer a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, o seu provimento para que reformar a decisão agravada, declarando como correto o cálculo ofertado pela agravante, com aplicação do INPC. Recurso isento de preparo em face da gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento (ID 29161781). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Os pressupostos, portanto, devem estar presentes de forma concomitante, não suprindo um a falta do outro. Nessa perspectiva, ainda que se vislumbre o risco de dano grave pelo prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em valor inferior ao almejado pela agravante, não se extrai dos autos a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a condenação da agravada ao pagamento de lucros cessantes foi substituída pela inversão da Cláusula 5.1, parágrafo 1o, item “a” do contrato firmado entre as partes, por força da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial 1.893.317/DF, interposto pela própria agravante (ID 93174876). Destaco a parte final da referida decisão: "Todavia, a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes, tendo em vista que caracterizam soma de verbas de mesma natureza (compensatórias), conforme entendimento também firmado em sede de recurso especial repetitivo, nos seguintes termos: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema/STJ n. 970). Desse modo, deve ser permitido à recorrente optar pela indenização pelo período da mora, tomando-se como parâmetro a cláusula penal moratória estabelecida apenas em benefício da recorrida, mediante liquidação por arbitramento, para prévia redução das prestações de natureza heterogênea a dinheiro, afastando-se, nesse caso, a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Assim, merece reforma, no ponto, o acórdão atacado, a fim de que se adéque à jurisprudência ora mencionada. Ante o exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos expostos." – grifos nossos Ora, uma vez afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes, não há como se manter a atualização monetária e juros de mora então aplicados pela sentença que foi confirmada por este tribunal, por se tratar de verbas acessórias. Vale dizer: afastada a condenação, não há como manter os consectários decorrentes dessa condenação. Desta feita, entendendo o Superior Tribunal de Justiça pela inversão da cláusula contratual moratória em favor da consumidora, ora agravante, nos moldes por ela postulado, prevalece os consectários previstos no referido instrumento, que estipula a aplicação do IGP-M/FGV (ID 93886063), nos seguintes termos: "5.1. Caso o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR (ES) deixe(m) de pagar qualquer parcela do preço, antes do recebimento da escritura de compra e venda referida na cláusula quinta deste contrato, ou antes de assinar contrato de financiamento imobiliário com agente financeiro, a VENDEDORA poderá, alternativamente: a) Executar o crédito, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV, além de juros moratórios de 1% ao mês (..) (...) Parágrafo 1o Além das despesas previstas na alínea “b” serão descontadas do PROMISSÁRIO COMPRADOR: a) Taxa mensal de ocupação fixada em 1,0% (um por cento) sobre o preço da venda, corrigido pelos índices aqui pactuados, e devida desde a data de entrega das chaves até a efetiva devolução do imóvel, livre e desocupado de pessoas e coisas e reposto ao idêntico estado de quando lhe foi entregue;” grifos nossos Nessa perspectiva, não se vislumbra a alegada ofensa à coisa julgada, mas, a estrita observância ao decidido pelo e. do STJ que substituiu o acórdão deste tribunal e, por consequência, a r. sentença, na parte referente ao citado tópico. Assim, ausente o requisito da probabilidade de provimento do presente recurso, não há como acolher a pretensão de suspensão da tramitação do processo na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2021 15:27:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator